Tribunal: TJDFT
Processo: 0702020-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702020-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MACARIO MONSUETO MAIA AGRAVADO: JOSE NILDO LINS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. DIREITO REAL. IMÓVEL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO. POSSIBILIDADE. INTERESSE PÚBLICO. DECISÃO MANTIDA. 1. A ação que tem por objeto direito real sobre imóvel deve tramitar no foro da situação da coisa, uma vez que se trata de competência absoluta (CPC, art. 47, §2o). 2. A eleição de foro permite a flexibilidade do ajuizamento das demandas regidas pela competência territorial, mas o postulante do direito deve respeitar os limites legais ao exercê-lo, sob pena de interferir indevidamente no sistema de organização judiciária, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais. 3. Inviável manter a escolha aleatória e injustificada de eleição de foro, diante do interesse público que orbita a prestação jurisdicional frente à abusividade do direito, viabilizando o controle da competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 4. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ativo) interposto por Macário Monseuto Maia contra a decisão interlocutória da 6a Vara Cível de Brasília que, em ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO (ID no 42941444, págs. 64-65). 2. Nas razões de ID no 42941442, págs. 1-13, o agravante alega, em síntese, que a reintegração do imóvel se trata de desdobramento da resolução do contrato firmado entre as partes, motivo pelo qual a resolução da controvérsia deveria ser dirimida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília. 3. Pediu a atribuição de efeito suspensivo (ativo) ao recurso e, no mérito, que seja reconhecida a competência da 6a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda principal. 4. O efeito suspensivo foi indeferido, nos termos da decisão de ID no 42962845, págs. 1-2 5. Não foram apresentadas contrarrazões (ID no 43639000). 6. Preparo recolhido (IDs no 42941445 e no 42941446). 7. Cumpre decidir. 8. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 9. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 10. A competência deste Tribunal de Justiça é regulada pela Lei no 11.697/2008 que dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e dos Territórios, assim como pelo respectivo Regimento Interno (RITJDFT). 11. A relação fático-jurídica narrada pelo agravante decorre de direito real sobre imóvel localizado em outra unidade da federação (Luziânia/GO). Diante da natureza jurídica da demanda, o feito deve tramitar no foro em que o bem imóvel está situado (CPC, art. 47, §2o). 12. Ao indeferiu o efeito suspensivo pretendido pelo agravante, destaquei os seguintes pontos: “7. O agravante ajuizou ação de rescisão contratual. Pediu a retenção dos valores pagos e a reintegração da posse do imóvel. Contudo, há nos autos de origem procuração in rem suam assinada pelas partes em Luziânia/GO, que evidencia a comercialização do imóvel em 2017. Além disso, todos os documentos apresentados pelo agravante também são oriundos de Luziânia/GO. 8. Apesar de defender a subsidiariedade do pedido de reintegração, as provas apresentadas com a petição inicial evidenciam a natureza real da ação e, consequentemente, reforçam a conclusão da decisão agravada. 9. A competência da ação possessória é absoluta (CPC, art. 47, §2o). Portanto, os autos devem ser remetidos ao foro da situação da coisa, que também é o domicílio do réu.” 13. Não há previsão legal para permitir o processamento da ação de conhecimento, assim como deste agravo de instrumento perante este Tribunal de Justiça, pois os critérios de competência não podem resultar única e exclusivamente da vontade das partes, subtraindo do Poder Judiciário do Estado de Goiás as suas atribuições legais. 14.Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 475 do Código Civil, no qual o agravante embasa seus argumentos para justificar a distribuição da demanda no Distrito Federal, deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação e se interpretada em consonância com o art. 63, §3o do CPC. 15. A título de distinguishing (CPC, art. 489, §1o, VI), anoto que a Súmula 33 do STJ foi editada em outro contexto, há quase 30 anos, quando não havia processo judicial eletrônico, tampouco limitação de gastos orçamentários do Poder Judiciário da União. Além disso, não se admite, com base nessa Súmula, a competência sem critérios, aleatória. 16. Como consequência da internet e das tecnologias por ela viabilizadas, a noção de território físico, no processo, desapareceu, foi liquefeita. Tudo foi integrado.Conforme destacado na decisão recorrida, o réu tem domicílio em Luziânia/GO, que também é o local em que o imóvel está situado. 17. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 18. Essa questão, todavia, não pode servir como parâmetro para nortear a distribuição de processos a este Tribunal, o que prejudicará a prestação jurisdicional e dificultará a administração da Justiça, cuja quantidade de Servidores, Juízes e Desembargadores observa preceitos da Lei de Organização Judiciária local, considerando estatísticas que incluem números de habitantes das regiões administrativas e não em amplitude nacional. 19. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de tribunal local, projetado e dimensionado para uma população de cerca de três milhões de habitantes. 20. Entretanto, está sendo transformado em Tribunal Nacional graças às facilidades do processo judicial eletrônico e à rapidez na sua prestação jurisdicional, o que justificou o "Selo Diamante" outorgado pelo CNJ como melhor Tribunal do Brasil. 21. Esse mérito está comprometido pela enormidade de ações como esta, que vieram à sua distribuição por critérios absolutamente aleatórios, prejudicando a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais (CPC, art. 63, §3o). 22. Se a propositura desta ação custasse o preço do deslocamento físico, não seria assim. Mas, como não custa quase nada, além de tudo nossas custas são ínfimas, propõe-se uma ação a centenas de quilômetros de distância do domicílio do agravado e do foro da situação do imóvel. De uma forma hábil buscam-se meios processuais para escolher o Juiz aleatoriamente, afastando-se dos Juízes locais, o que é inadmissível e inconstitucional. 23. Para preservar a finalidade da norma, cuja pretensão é facilitar o acesso ao Poder Judiciário, viabilizando, também, o exercício do contraditório e da ampla defesa por parte do agravado, o processo deverá ser remetido ao Juízo de seu domicílio (Comarca de Luziânia/GO). 24. Precedente: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. FORO ALEATÓRIO. ABUSO DE DIREITO. DECLÍNIO DE OFÍCIO. INTERESSE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o autor deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade. 2. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio de ofício mesmo diante de caso de competência relativa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1616281, 07213818520228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 25. O agravante deixou de apresentar elementos probatórios que demonstrassem a possibilidade de suportar eventual dano material ou processual com o declínio da competência. 26. Pablo Neruda, poeta chileno, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura em 1971 e um dos mais importantes poetas da língua castelhana, em seu poema Integrações, fala exatamente disso: “[...] Perto de mim com teus hábitos, teu colorido e tua guitarra, como estão juntos os países, nas lições escolares, e duas comarcas se confundem, e há um rio perto de um rio, e crescem juntos dois vulcões”. 27. As Comarcas se confundem. A noção de território físico desapareceu, foi digitalizada. Mas ainda é preciso controlar a competência, sob pena de total desconstrução do conceito de Juiz Natural e de desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando Tribunais e Juízos em geral. 28. Na origem, os autos foram remetidos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Luziânia/GO (ID no 147953396, proc. no 0746210-30.2022.8.07.0001). DISPOSITIVO 29. Recurso conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida na íntegra. 30. Comunique-se à 6a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão para cumprimento. 31. Oportunamente, arquivem-se estes autos eletrônicos com baixa na distribuição. 32. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 33. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 34. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de fevereiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO